Tribunal: TCU
Processo: 037.186/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da sociedade empresária RR Serviços Ltda., solidariamente com suas sócias, Naara Palhano e Nadi Dutra Pinheiro de Paula, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 10/8/2011 a 7/7/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da sociedade empresária RR Serviços Ltda., solidariamente com suas sócias, Naara Palhano e Nadi Dutra Pinheiro de Paula, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 10/8/2011 a 7/7/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a sociedade empresária RR Serviços Ltda. do rol de responsáveis do presente processo, por se encontrar extinta, liquidada de maneira voluntária; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Naara Palhano e Nadi Dutra Pinheiro de Paula, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Roniclei Poglia, Naara Palhano e Nadi Dutra Pinheiro de Paula, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Roniclei Poglia ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 10/08/2011 3.288,96 10/08/2011 267,40 09/09/2011 3.328,72 09/09/2011 186,22 27/09/2011 4.286,67 27/09/2011 258,59 18/11/2011 4.933,90 18/11/2011 302,10 09/12/2011 5.553,08 09/12/2011 78,56 30/12/2011 5.898,50 30/12/2011 74,85 08/02/2012 4.743,43 08/02/2012 39,32 12/03/2012 3.117,88 12/03/2012 92,00 27/03/2012 3.241,46 27/03/2012 93,96 27/04/2012 6.417,87 27/04/2012 58,99 12/06/2012 2.439,18 12/06/2012 15,90 14/06/2012 4.593,32 26/07/2012 8.088,35 26/07/2012 25,50 23/08/2012 8.491,07 23/08/2012 95,04 10/09/2012 9.378,62 10/09/2012 64,69 08/10/2012 13.899,03 08/10/2012 21,47 08/11/2012 41,25 08/11/2012 11.244,77 18/12/2012 7,02 18/12/2012 16.007,82 18/12/2012 192,82 30/12/2012 11.975,61 30/12/2012 94,96 19/02/2013 4.437,11 19/02/2013 65,87 07/03/2013 2.807,97 07/03/2013 7,20 14/03/2013 11.703,84 14/03/2013 364,15 08/04/2013 4.316,08 08/04/2013 201,70 17/04/2013 5.733,09 17/04/2013 233,50 31/05/2013 11.280,03 31/05/2013 342,15 04/06/2013 12.350,07 04/06/2013 253,43 02/07/2013 332,93 02/07/2013 13.403,46 9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Naara Palhano e Nadi Dutra Pinheiro de Paula, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 25/07/2013 8,96 25/07/2013 13.434,86 25/07/2013 549,22 30/08/2013 13.943,64 30/08/2013 318,23 01/10/2013 5.283,49 01/10/2013 70,14 02/10/2013 7.489,74 02/10/2013 187,92 12/11/2013 12.505,86 12/11/2013 425,75 06/12/2013 13.786,79 06/12/2013 366,02 30/12/2013 10.320,72 30/12/2013 137,70 07/02/2014 2.533,33 07/02/2014 23,38 28/02/2014 4.193,69 28/02/2014 6.762,70 28/02/2014 57,00 16/04/2014 5.074,30 16/04/2014 130,24 12/05/2014 5.465,21 12/05/2014 152,01 30/05/2014 1.613,85 30/05/2014 115,93 02/06/2014 2.851,79 07/07/2014 2.634,18 07/07/2014 23,40 9.6. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Roniclei Poglia 16.000,00 Naara Palhano 8.000,00 Nadi Dutra Pinheiro de Paula 8.000,00 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.